Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020458-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), DE ASSIS EMANUEL GOMES - CPF: 037.728.401-75 (AGRAVANTE), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO PO
R DANOS M
ORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA -
INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM SAUDE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira parar arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios de capacidade financeira da parte.

2.
Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA, MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DE ASSIS EMANUEL GOMES
, contra decisão proferida pela Vara Única de Guarantã do Norte na
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação Por Danos Morais n° 1001873-31.2024.8.11.0087
, que move em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou à parte agravante que recolhesse as custas judicias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290 c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015.

Em síntese, alega que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Afirma possuir renda mensal variável e inferior a um salário-mínimo, com a qual é responsável por custear despesas de manutenção de sua subsistência.

Por fim, aduz que a declaração de hipossuficiência é suficiente à concessão do benefício da gratuidade judiciária, pleiteando a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 229183177, que determinou que a parte juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Informações prestadas pelo Juízo a quo conforme ID. 229940187.

Ausente contrarrazões, vez que não configurada
angularização
processual.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que os agravantes não demonstraram, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, apesar de intimada, a parte recorrente não colacionou aos autos qualquer elemento informativo de seus rendimentos bancários despesas
, deste modo, não há como deduzir que o ora agravante possui déficit financeira capaz de inviabilizar sua atividade de custear os valores processuais.

Com efeito, considerando a natureza da demanda, bem como o valor a ela atribuído, verifica-se possível a propos
it
ura perante o Juizado Especial, via processual adequada à baixa complexidade da causa e isenta de
ônus financeiros, de modo que a negativa da gratuidade de justiça não importará em óbice ao direito de acesso à justiça da parte
.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017)
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
. 5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Antes o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024